Tribunal: TJES
Processo: 5002738-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002738-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DE ASSUMPCAO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2900903).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCOS VINICIUS DE ASSUMPÇÃO
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que foi notificado acerca do aumento de limite, não sendo informado que este só seria disponível dias depois;
d)
que houve reanálise do limite após sua solicitação;
e)
que as telas foram “printadas” após a ocorrência dos fatos, ou seja, quando o limite do recorrente já estava reestabelecido;
f)
que o recorrente sofreu com a negativa das compras;
g)
que a empresa agiu em desconformidade com a lei, alterando o limite de crédito do recorrente de forma unilateral.
h)
que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais por meio de suposta falha na prestação dos serviços da recorrida, que supostamente lhe concedeu um limite para compras que foi alterado unilateralmente, impedindo o recorrente de realizar suas compras e gerando danos extrapatrimoniais ao mesmo.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
segue no sentido de que a concessão do novo limite do recorrente foi realizada apenas em 04/02/2022, haja vista a comprovação por meio das telas do sistema interno da recorrida.

Em que pese o alegado pelo recorrente, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
, posto que não vislumbro qualquer tipo de falha na prestação dos serviços, ato ilícito ou dano que venha a prejudicar a parte recorrente.

Ademais, o limite encontra-se estabelecido pela recorrida e disponível para uso do recorrente, o que houve foi apenas a informação acerca de aumento de limite, com a posterior efetivação deste após a análise e liberação.

Outrossim, como
não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, não vislumbro que tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Ademais, não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente suficiente a configurar abalo moral passível de condenação
1
, restando a sentença do Juízo
a quo
irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MIGRAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - REQUERIMENTO NÃO ATENDIDO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - FATO INCONTROVERSO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. -
A simples cobrança indevida, sem a efetiva comprovação de abalo moral, não enseja danos morais indenizáveis.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.229192-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da súmula em 10/01/2022) (original sem destaque)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE REANALISADO APÓS NOTIFICAÇÃO ACERCA DO AUMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. LIMITE CONCEDIDO. PERÍODO DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.